Tribunal: TJMT
Processo: 0006321-65.2011.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006321-65.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[DAIANA ROSA - CPF: 018.134.701-62 (APELANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 731.715.141-68 (APELANTE), B. L. R. F. - CPF: 055.537.961-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), LUCELIA ALVES CORREA - CPF: 930.687.001-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), CLINICA MEDICA EM DIAGNOSTICO - CLIMEDS (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ROGERIO ESPOSITO VILELA (APELADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO NO DIAGNÓSTICO – ABALO PSICOLÓGICO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Em que pese seja inegável os aborrecimentos suportados pelos apelantes, ante o diagnostico prematuro de tumoração no rim do menor, o mesmo não teve ministrado medicamentos ou fora submetido a tratamentos prejudiciais, até ulterior esclarecimento, esclarecimento esse que ocorreu poucos dias depois.

A obrigação de indenização por erro médico exige a comprovação de ter ocorrido imperícia, negligência ou imprudência, além do nexo de causalidade entre a conduta médica e as consequências lesivas à saúde do paciente. Ainda que o autor tenha sofrido angustia e aborrecimentos com o diagnostico dado verbalmente pelo médico apelado, não há como afirmar que isso tenha trazido danos aos apelantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, DAIANA ROSA E OUTROS, em face da sentença proferida na Ação de Indenização de Danos Morais, movida pelos apelantes em desfavor do Município de Sorriso e Outros, em que o juízo julgou improcedentes os pedidos.

Nas razões de recurso, o apelante aduz que a sentença deve ser TOTALMENTE REFORMADA, uma vez que os Apelantes lograram êxito na satisfação de todos os requisitos exigidos para o reconhecimento do direito pleiteado na presente demanda, em especial, a comprovação da responsabilidade dos Apelados na ocorrência do evento danoso, e, em contra partida, os danos materiais e morais suportados pelos Apelantes.

Assevera que restou demostrado e comprovado, mediante a sindicância realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso, a IMPERÍCIA do Apelado Dr. Rogério Espósito Vilela, na realização e conclusão do exame de ultrassonografia realizado no Terceiro Apelante, POIS O MEMSO NÃO POSSUI REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA PARA ATUAR, INTERPRETAR E LAUDAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA

Aduz, ainda, que a IMPERÍCIA do Apelado Município de Sorriso, que não se revestiu das devidas cautelas, ao contratar profissional inabilitado, e, sem o devido registro no Conselho Regional de Medicina, para atuação junto ao Sistema Único de Saúde.

Alegam que O Laudo emitido pelo Apelado Dr. Rogério E. Vilela, médico inabilitado para realização do exame de ultrassonografia, encontra-se INCOMPATÍVEL COM O QUADRO CLÍNICO DO TERCEIRO APELANTE, OU SEJA, ENCONTRA-SE ERRADO. Já, todos os demais exames e laudos de ultrassonografia, realizados por profissionais devidamente habilitados, encontram-se de acordo com o verdadeiro quadro clínico do Terceiro Apelante, e que foram ENGANADOS pelos Apelados, que descomprometidos, BRINCAM COM A VIDA HUMANA, com a HONRA, os BONS CONSTUMES, com a MORAL, o que é inadmissível.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, uma vez que, incontestável a IMPERÍCIA DOS APELADOS, associado, ao ERRO NA LEITURA, NA INTERPRETAÇÃO E NO LAUDO MÉDICO EMITIDO.

Os apelados apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSELI INES REIS – OAB/MT 11666-A.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Quero saber, uma vez que é o que a Douta Advogada sustenta, trata-se de um charlatão? Ele não é cadastrado no Conselho Regional de Medicina?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSELI INES REIS – OAB/MT 11666-A:

Para atuação em exames de ultrassonografia não.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Ele é médico registrado no Conselho Regional de Medicina?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSELI INES REIS – OAB/MT 11666-A:

Ele é médico, porém não possui a especialidade para realização, interpretação e para laudar exames de imagens que, no caso, é o exame de ultrassom.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Essa é minha dúvida, porque a medicina não exige especialista para qualquer ramo da medicina.

Devemos procurar sempre os melhores especialistas.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSELI INES REIS – OAB/MT 11666-A:

Entretanto, ele foi condenado pelo Conselho Regional de Medicina por infração ética.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Existe a condenação?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSELI INES REIS – OAB/MT 11666-A:

Sim, existe.

Está juntada nos autos cópia integral do processo em que houve a condenação.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Suspenderei o julgamento porque não vi esta condenação.

Está nos autos a condenação e o laudo conclusivo do Conselho Regional de Medicina?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSELI INES REIS – OAB/MT 11666-A:

A condenação está no ID 111318003.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Suspendo o julgamento para analisar a prova técnica.

O fato de não ser especialista é como é o Conselho Nacional de Medicina, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, que não exige especialista para determinada área.

Mas, se há uma condenação, quero ler em que se baseia, porque passou-me desapercebido.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, DAIANA ROSA E OUTROS, em face da sentença proferida na Ação de Indenização de Danos Morais, movida pelos apelantes em desfavor do Município de Sorriso e Outros, em que o juízo julgou improcedentes os pedidos, pretende o apelante a reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por danos morais seja julgado procedente.

Pois bem.

A ação indenizatória foi manejada pelos apelantes, alegando para tanto, erro no diagnóstico médico no exame de ultrassom realizado pelo menor Bruno Luís Rosa Fernandes na CLIMEDS Clínica médica e diagnóstico em Saúde, pelo médico apelado Rogério Espósito Vilela, ambos contratados pelo Município apelado.

Asseveram que o erro diagnosticado foi constatado após a realização de novos exames, mas que em razão do erro no primeiro diagnostico em que o médico apelado afirmou que a criança teria

tumoração abdomino-pélvica a esclarecer, sofreram danos materiais e morais.

Em que pese seja inegável os aborrecimentos suportados pelos apelantes, ante o diagnostico prematuro de tumoração no rim do menor, o mesmo não teve ministrado medicamentos ou fora submetido a tratamentos prejudiciais, até ulterior esclarecimento, esclarecimento esse que ocorreu poucos dias depois.

Colhe-se parte da conclusão do Laudo Pericial da médica perita nomeada – Dra Eliana Kawaguti - (ID. 111318005 – FLS. 4):

“(...) 8 – O fato do Dr. Rogério Espósito Vilela ter concluído em tumoração abdomino-pélvica a esclarecer em seu laudo, não ocasionou prejuízo à saúde do periciando. Familiares relatam angustia e mudança de cidade por conta da suspeita diagnóstica errada do dia 09/08/2010. Porém, o fato foi esclarecido em 13/08/2010 (quatro dias depois) confirmado com o exame de tomografia computadorizada, com resultado diferente e tranquilizador. Não realizou nenhum tratamento até 2016 (fl. 482)”, razões ratificadas no Laudo Complementar.

Além disso, no exame de ultra-som de abdome total, realizado pelo médico requerido (ID. 111317999 – FLS. 97) consta a sugestão de realização de novos exames para uma melhor avaliação, e ainda, a solicitação de tomografias para os devidos esclarecimentos (ID. 111317999 – FLS. 100).

Portanto, mesmo que o médico requerido tenha sido condenado administrativamente com advertência confidencial em aviso reservado, através de processo ético-profissional no 10/2011 do conselho regional de medicina do Estado de Mato grosso, tendo em vista exercer atividade de ultrassonografista no caso em comento, sendo que tem registro de título somente em cirurgia geral, no entanto, o cerne da discussão, diz respeito apenas à ocorrência de dano material e moral, e não
ficaram efetivamente demonstrados os danos sofridos.

Nesse sentido:

CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE FILHO DO CASAL DEMANDANTE – ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o) impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

(N.U 0000858-38.2010.8.11.0086, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município.

(N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

Assim, ainda que o autor tenha sofrido angustia e aborrecimentos com o diagnostico dado pelo médico apelado, não há como afirmar que isso tenha trazido danos aos apelantes.

Diante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022